Tribunal: TJMT
Processo: 1000004-36.2022.8.11.0044
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000004-36.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUZIRENE FLORENCIO DE SOUZA - CPF: 005.232.981-02 (APELANTE), GILSON GARCIA DE PAULA - CPF: 826.792.901-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – QUEDA DE MOTOCICLETA EM PONTE DE MADEIRA – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – OMISSÃO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E DE REGULAR MANUTENÇÃO DA PONTE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADAS –
PROVA DO DANO MORAL E DA CONDUTA DO MUNICÍPIO – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR – CARACTARIZADO –
DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.
Conforme disciplina o art. 37, § 6o, da CF, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Entretanto, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade civil do Estado será subjetiva.

2. Comprovada a presença dos pressupostos essenciais da obrigação de indenizar, com fundamento na responsabilidade civil subjetiva, quais sejam, a conduta omissiva, o nexo causal, o dano e a culpa ou o dolo, afigura-se legítimo o dever de o Município indenizar a parte lesada, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição da Republica.

3. Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, ou em culpa concorrente, se provas nesse sentido não foram produzidas pelo ente público municipal, sendo certo que as provas produzidas pela parte autora evidenciam que o acidente ocorreu devido ao precário estado de conservação da ponte, e não por imperícia do condutor do veículo.

4. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em abalo e sofrimento suficiente para gerar o dano moral.

5.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado.

6. A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe, no artigo 3°, que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

7. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

8. Para a configuração dos danos materiais emergentes, necessária a comprovação de sua existência, todavia, considerando que não há nos autos nenhuma prova acerca dos danos patrimoniais alegados, não há que se falar em condenação neste particular.

9. Os l
ucros cessantes
implicam na possibilidade real e concreta de lucros futuros, a qual não se efetivou em virtude do evento danoso. Portanto, para a caracterização dos
lucros cessantes,
exigida prova cabal, inconteste e inequívoca de realização de negócios jurídicos em andamento. Assim, imprescindível a existência de provas e elementos objetivos a configurar tais
lucros cessantes
, não sendo admitidas apenas meras conjecturas, possibilidades ou expectativas.

10. Não havendo provas cabais acerca dos alegados danos materiais sofridos, a improcedência é medida que se impõe.

11. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por
LUZIRENE FLORENCIO DE SOUZA,
contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga, MT, que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS”
,

ajuizada

pela parte apelante, em face do
MUNICÍPIO DE PARANATINGA, MT,
nos seguintes termos (ID. 169660291):

“
Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS ajuizada por LUZIRENE FLORENÇO DE SOUZA PEREIRA em face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA/MT, devidamente qualificados nos autos.

Narra a inicial, em síntese, que, ao trafegar de motocicleta pela via rural até seu local de trabalho, realizou a tentativa de atravessar a ponte de madeira e esta veio à quebrar, fazendo com que o pneu da motocicleta ficasse preso, vindo a cair dentro do rio.

Relata que, em razão da queda, a autora lesionou os braços, dando pontos em ambos, sendo submetida a uma cirurgia para colocar 17 (dezessete) parafusos e uma barra de ferro, bem como sofreu fratura em seu ombro direito e outras lesões, impossibilitando-a de trabalhar, causando, assim, enorme dano material, moral e financeiro à autora.

Com a inicial vieram documentos.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação no ID no 82622968, alegando, em síntese, a ausência de provas, culpa exclusiva da vítima, bem como a ausência do dever de indenizar, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Impugnação à contestação no ID no 75961459.

Intimadas para especificarem as provas, a parte autora pugnou por depoimento testemunhal e perícia médica para comprovar as lesões sofridas pelo acidente, tendo a parte requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Primeiramente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide.

No mais, o processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Cinge-se a questão controvertida sobre a responsabilidade da parte requerida pelos danos materiais, morais e lucros cessantes, decorrentes de acidente de trânsito.

É preciso destacar que compete ao Município planejar, construir, operar e conservar em condições adequadas de uso e segurança o sistema viário, bem como zelar pela segurança do trânsito e pela prevenção de acidentes, incumbindo-lhe o dever de manutenção e sinalização, advertindo os motoristas dos perigos e dos obstáculos que se apresentam, como eventuais buracos, desníveis, entulhos ou defeitos na pista.

Não há dúvida de que incumbe ao município à conservação das estradas municipais e das vias públicas localizadas no seu perímetro urbano, no entanto, sua reparação deve ser cautelosa, com a devida sinalização a fim de evitar acidentes.

Todavia, é de extrema importância que a vítima comprove que sofreu danos com a conduta do agente, pois se trata de elemento essencial para o cabimento da indenização, já que é possível que haja a prática de um ilícito sem a caracterização de um dano, não havendo, portanto, a repercussão indenizatória.

O dano material, então, deverá abranger aquilo que perdeu e o que deixou de ganhar. Sendo assim, uma forma de quantificar a indenização no caso concreto é a análise da extensão do dano, conforme preceitua o artigo 944 do Código Civil
“[a] indenização mede-se pela extensão do dano
”.

Quanto aos demais requisitos, a existência de um nexo causal ou relação de causalidade é indispensável. É de se analisar que, caso não haja um liame que una o ato ilícito ao dano cometido não haverá obrigação de indenizar.

Compulsando os autos, no cotejo das provas apresentadas pela parte autora, verifico que não há dúvida quando ao acidente sofrido pela autora, bem como quando as lesões causadas pelo acidente, todavia, entendo que não restou comprovada a responsabilidade da parte requerida, vez que não há nos autos maiores elementos a fim de corroborar com o alegado na inicial, tampouco se o acidente realmente ocorreu no local informado.

Ademais, o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações.

Assim, no cotejo com as provas apresentada pela parte autora, verifico que melhor sorte não socorre a parte requerente, vez que não logrou êxito em demonstrar o prejuízo de ordem material, moral e lucros cessantes supostamente sofridos.

Portanto, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e, por consequência, extingo o processo.

Isento de custas processuais, ante ao deferimento da assistência judiciária gratuita.

Condeno a parte requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
observado o artigo 98 do Código de Processo Civil
.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e, inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito”.

Nas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que, a despeito de o magistrado de primeiro grau ter entendido que não ficou comprovada a responsabilidade do município pelo evento danoso noticiado na inicial, tampouco que o acidente em questão ocorreu no local indicado, não é o que se colige dos autos.

Salienta que comprovou fartamente a ocorrência do acidente, o local em que ele ocorreu, assim como as péssimas condições da ponte de madeira.

Aduz, ademais,
“(...) que nem mesmo a requerida contestou o LOCAL DO ACIDENTE, pois alegou em sua defesa CULPA EXCLUSIVA DA REQUERENTE, DIZENDO QUE A PONTE NA ÉPOCA ERA POTENCIALMENTE ISENTA DE PERIGOS E QUE FORA A CONDUTA IMPRUDENTE QUE OCASIONOU O ACIDENTE, O QUE CONFIRMA O LOCAL DO ACIDENTE”.

Prossegue relatando que teve cerceado o seu direito de defesa, pois o juízo
a quo
deixou de designar audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas que a parte recorrente pretendia ouvir, além de não ter determinado a realização de perícia técnica.

Além disso, assevera que, tanto os danos materiais, quanto os morais, foram amplamente comprovados.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras providências, requer:

“DIANTE DO EXPOSTO, requer a Vossas Excelências, seja conhecido e PROVIDO o presente apelo, para fim de conceder a indenização a títulos de Danos morais, Danos materiais e Lucros Cessantes pleiteado pela parte Apelante, reformando a r. sentença “a quo”, julgando o mérito da ação PROCEDENTE, condenando a Recorrida ao pagamento da indenização a títulos de danos morais no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais) e patrimoniais sofridos no valor de R$12.830,00 (doze mil e oitocentos e trinta reais) relativos ao tratamento, conserto moto e aos lucros cessantes do tempo que ficou sem laborar com as devidas correções monetárias; honorários advocatícios e demais consectários legais. Porém, se este não for o entendimento dos nobres julgadores que seja conhecido o presente apelo,
com a devolução dos autos a comarca de origem e prosseguimento do feito para que seja juntado aos autos do processo o laudo da perícia médica já realizada no processo no 1003251-59.2021.8.11.0044, e, posteriormente que seja designada audiência de instrução e julgamento para serem ouvidas a parte e as testemunhas
”.

A parte apelada, intimada, não apresentou contrarrazões (ID. 169660294).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer de mérito, por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo (ID. 176741684).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por
LUZIRENE FLORENCIO DE SOUZA,
contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga, MT, que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS”
,

ajuizada

pela parte apelante, em face do
MUNICÍPIO DE PARANATINGA, MT
.

A controvérsia cinge-se em analisar a responsabilidade, ou não, da parte apelada pelo evento danoso narrado na peça inaugural, bem como a existência de nexo causal entre a conduta do ente público demandado e o dano suportado pela parte demandante, ora apelante.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Nas razões recursais, a parte apelante argumenta, em síntese, que teve cerceado o seu direito de defesa, pois o juízo
a quo
deixou de designar audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas que a parte recorrente pretendia ouvir, além de não ter determinado a realização de perícia técnica.

Como cediço,
cabe ao juiz, na condução do
processo,
indeferir as provas que reputar inúteis e protelatórias, diante dos limites da lide e do conjunto probatório. Assim, o indeferimento da oitiva de testemunha, ou da realização de prova pericial, quando desnecessárias, se a matéria já estiver suficientemente esclarecida por outros elementos de prova, não ofende os princípios da ampla defesa e do contraditório.

E, no caso em apreço, verifica-se que, quando determinado às partes que especificassem as provas que pretendem produzir, a parte autora, ora recorrente, assim se manifestou (ID. 169660290):

“
LUZIRENE FLORENCIO DE SOUSA
, já devidamente qualificada nos autos em epígrafe a ação de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais - que promove em desfavor do
MUNICÍPIO DE PARANATINGA-MT,
por seu advogado in fine assinado, respeitosamente vem à douta presença de Vossa Excelência, em atenção ao despacho de no 87195668,
REQUERER
depoimento pessoal da autora, bem como prova testemunhal e perícia médica para comprovar as lesões sofridas pela autora”.

Constata-se que a parte autora pretendia comprovar, por meio de testemunhas e perícia, as lesões por si sofridas.

Todavia, tais lesões são evidentes nos autos, uma vez que comprovadas documentalmente, além de sua existência não ser ponto controvertido na demanda.

Logo, desnecessária a inquirição das testemunhas, bem como a realização de perícia.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PRETENSA IMPUTAÇÃO DE CULPA AO MUNICÍPIO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - INADIMPLEMENTO – INEXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO PELA EMPRESA – FATO IMPEDITIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando o conjunto probatório se mostra suficiente para o julgamento. 2. Hipótese dos autos em que o Município, ora contratante, demonstrou substancialmente prova desconstitutiva a revelar a inexecução do contrato administrativo pela empresa, o que autoriza a sua rescisão. 3. “Não tendo a contratada comprovado o cumprimento integral das suas obrigações contratuais, bem como qualquer irregularidade na rescisão efetuada pelo ente municipal, constitui motivo suficiente para rescisão do contrato, nos termos do art. 78 da Lei no 8.666/93” (TJMT, N.U 1003901-40.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2021) 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MT 00019987920148110050 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 16/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2022)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE DUPLICATA - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO EMITENTE – DUPLICATAS ASSINADAS PELO SACADO E ACOMPANHADAS DE COMPROVANTE DE RECEBIMENTO – IDENTIFICAÇÃO DE PESSOAS COM VÍNCULO COM A PESSOA JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O foro competente para o ajuizamento da execução de duplicata é o do local onde a obrigação deve ser cumprida, conforme dispõem os art. 17 da Lei 5.474/68. Precedentes do STJ. Cabe ao juiz a condução do processo o indeferimento das provas que reputar inúteis e protelatórias, diante dos limites da lide e do conjunto probatório; assim, o indeferimento da oitiva de testemunha quando desnecessária, em vista de a matéria já estar suficientemente esclarecida por outros elementos de prova, não fere os princípios da ampla defesa e do contraditório. O funcionário que, mesmo sem poderes expressos, apõe aceite em duplicata relativa a negócios realizados pelo estabelecimento e recebe a mercadoria no endereço empresarial, presume-se autorizado pelo patrão, ante a teoria da aparência.

(TJ-MT 00378450420168110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021)”.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar suscitada pela parte apelante nas razões recursais.

DO MÉRITO

Conforme exposto em linhas anteriores,
a controvérsia cinge-se em analisar a responsabilidade da parte apelada pelo evento danoso narrado na peça inaugural, bem como a existência de nexo causal entre a conduta do ente público demandado e o dano suportado pela parte demandante, ora apelante.

A irresignação recursal merece parcial provimento.

Como cediço, a Constituição Federal , em seu artigo 37, § 6o, prescreve que a responsabilidade da Administração Pública e objetiva, prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, o princípio do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

No entanto, sobreleva destacar que
“não é apenas a ação que produz danos. Omitindo-se, o agente público também pode causar prejuízos ao administrado e à própria administração”
(Stoco, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência - 7a edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 1.103).

Nas hipóteses de omissão do Poder Público, aplica-se a teoria da responsabilidade civil subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na inércia em adotar medida efetiva e eficaz a fim de impedir a concretização do resultado danoso.

Assim, a omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir. O ente público deixa de agir na forma da lei e como ela determina. Nesse sentido, é a lição da doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“(...) A omissão na prestacao do serviço tem levado a aplicacao da teoria da culpa do serviço público (faute du service); e a culpa anônima, nao individualizada;
o dano nao decorreu de atuação de agentes público, mas de omissão do poder público
(cf. acórdãos in RTJ 70/704, RDA 38/328, RTJ 47/378). A mesma regra se aplica quando se trata de terceiros, como e o caso de danos causados por multidão ou por delinquentes;
o Estado respondera se ficar caracterizada a sua omissão, a sua inercia, a falha na prestacao do serviço público.
”
(Maria Sylvia Zanella Di Pietro In Direito Administrativo, 14a ed., p.531) [Destaquei].

É o mesmo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. BACEN. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. MERCADO DE CAPITAIS. QUEBRA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EVENTUAL PREJUÍZO DE INVESTIDORES. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. 1. A pacífica jurisprudência do STJ e do STF, bem como a doutrina, compreende que a
responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos.
(...) 3. Recursos Especiais providos.”
(STJ, REsp 1023937/RS , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe 30/06/2010) [Destaquei].

Dessa forma, para que fique configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de conduta omissiva do Estado, é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a) conduta omissiva; b) dano; c) nexo causal; e d) a culpa ou o dolo.

Na hipótese em apreço, após análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, verifica-se ter ficado evidenciada a omissão do ente demandado a autorizar o reconhecimento de sua responsabilidade civil, inexistindo comprovação de que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva ou concorrente da vítima ou, ainda, que adveio de caso fortuito ou força maior.

Ab initio,
importa consignar que, em que pese a argumentação constante da sentença objurgada no sentido de que
“(...)
não restou comprovada a responsabilidade da parte requerida, vez que não há nos autos maiores elementos a fim de corroborar com o alegado na inicial, tampouco se o acidente realmente ocorreu no local informado”
, não é o que se colige dos autos.

A parte autora, na inicial, informou que sofreu o acidente objeto da lide em uma ponte localizada na área rural do município recorrido, sendo que consta, do boletim de ocorrência inserido no ID. 169660273 – pág. 1 e 2, informação de que o infortúnio ocorreu próximo ao “balneário corgão”.

Ademais, a autorização de internação hospitalar inserta no ID. 169660274 – pág. 4 informa:

Além disso, carreou fotografias retiradas no momento do acidente (ID. 169660275).

Na contestação apresentada pela parte apelada, acerca do local do acidente, foi dito o seguinte (ID. 169660279):

“(...)

Isso porque, contrariamente ao que quer incutir a Requerente, o acidente ocorreu por sua culpa exclusiva, além disso, a ponte em questão na época informada é potencialmente isenta de perigos, sendo que, somente sua conduta imprudente explica a ocorrência do acidente.

A ponte em questão é via de grande tráfego, estando a ponte sempre em considerável condições de trafego, estando sempre a Secretaria Municipal de Transportes atenta àquela localidade em especial.

A parte autora juntou fotos naquela ponte, mas documentos esses que não comprovam a data e ano as quais foram tiradas, o que torna a questão ainda mais obscura”.

Com efeito, verifica-se que, em respeito ao artigo 373, inciso I, do Código Processo Civil, a parte autora logrou êxito em comprovar a culpa da municipalidade pelo evento danoso, retratada pela omissão em manter a ponte de madeira em condições seguras e adequadas para o tráfego de veículos, além da falta de qualquer sinalização acerca da fragilidade da ponte.

Além disso, o próprio ente público demandado reconhece, na defesa apresentada, que as fotos foram retiradas
“naquela ponte”
, não havendo controvérsia acerca de tal questão.

Nesse aspecto, nota-se que a conduta omissiva e negligente do ente municipal foi devidamente demonstrada a partir dos elementos probatórios produzidos nos autos, especialmente os registros fotográficos dantes mencionados, os quais demonstram, com enorme nitidez, que o madeiramento da ponte estava completamente desgastado, sendo visível o estado precário de conservação de sua estrutura.

No caso em tela, em que pese a alegação do ente público municipal no sentido de que as fotografias juntadas pela autora não demonstram a data em que foram retiradas, bem como que a ponte encontra-se em perfeito estado de conservação, nenhuma prova foi apresentada para corroborar suas assertivas. Não houve demonstração de que, à época dos fatos, a indigitada ponte estivesse em situação diferente daquela demonstradas nas supraditas fotografias.

De igual forma, a alegação de que o acidente decorreu por culpa exclusiva da vítima, ou, ao menos, por culpa concorrente desta, não foi comprovada, não se desincumbindo o réu do ônus previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Deveras, embora a parte recorrida afirme que o acidente decorreu da imperícia da motorista, tal afirmação se mostra incoerente diante do caso concreto e das demais provas produzidas.

No mesmo sentido, a afirmação de que
“(...)
a ponte em questão na época informada é potencialmente isenta de perigos”
, além de não ter sido comprovada, não se mostra relevante e apta a afastar a responsabilidade do ente pela manutenção da ponte, porquanto o acidente poderia acontecer com qualquer motorista, tendo sido a parte autora, na ocasião, a desafortunada.

Logo, não há dúvidas quanto à existência do nexo de causalidade entre o acidente e a conduta omissiva do Município, que deixou de proceder à sinalização devida e à manutenção da ponte, de forma a impedir a ocorrência do acidente.

É evidente que o Município possuía condições de evitar o episódio, colocando placas no local ou procedendo à troca da madeira deteriorada, o que, certamente, teria evitado a ocorrência do evento danoso.

À Administração Pública incumbe, em sua atividade normal e habitual, o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, incluindo a conservação, a sinalização e a segurança das pontes existentes em vias públicas. Sendo assim, o Município não pode jogar sobre o cidadão a responsabilidade pelo acidente, máxime porque as provas evidenciam que não houve culpa concorrente ou exclusiva da vítima.

Em casos análogos, este Sodalício reconheceu a responsabilidade civil do ente público:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO –
QUEDA DE PONTE - FALTA DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO – NEGLIGÊNCIA – CULPA
- DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Incumbe à Administração Pública, em sua atividade normal, o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, incluindo aqui a conservação e a segurança das vias públicas. Constatada, assim, a falta de sinalização da via pública e a inércia da Administração no sentido de sanar o problema, tem esta o dever de indenizar o cidadão que se acidenta em decorrência da má conservação
. 2. Não estando evidente que o ato ilícito praticado pelo Município enseja a ocorrência de dano moral, mas apenas acarreta aborrecimentos, transtornos e dissabores toleráveis, que não ultrapassam a esfera do admissível, é inexistente o dever de indenizar.”
(TJMT, N.U 0002481-50.2014.8.11.0005 , Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ACIDENTE – QUEDA DE PONTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – DANOS MATERIAIS – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR
– LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS NOS TERMOS DA SÚM. 54, DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1.
Conforme reconheceu a Constituição Federal em seu artigo 37, § 6o, consagrando a teoria do risco administrativo, cabe ao Estado (latu senso) a responsabilidade pelo risco criado por sua atividade administrativa, isto é, quando houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano, abrangendo tanto a conduta comissiva como a omissiva, não se perquirindo da existência de culpa do ente estatal
. 2. Não há como afastar a responsabilidade civil do ente público, por caso fortuito ou força maior, quando há elementos nos autos que demonstre a inexistência de chuva quando ocorrido o acidente. 3. No que tange aos danos morais, apesar de reprovável, o evento danoso não se mostrou suficiente a causar, por exemplo, amargura, dor, agonia, angústia, sofrimento exasperado, tristeza profunda, insegurança etc., a justificar a imposição de indenização de danos morais. 4. Para que a parte faça jus aos lucros cessantes, deve fazer prova concreta do que deixou de auferir, em razão de ato ou fato de outrem.”
(TJMT, N.U 0001472-04.2012.8.11.0044 , Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016) [Destaquei].

“REEXAME NECESSÁRIO C/C RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – CONFUSÃO E ANÁLISE COM O MÉRITO – MÉRITO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO - QUEDA DE CAMINHÃO DE PONTE DE MADEIRA – AUSÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA VIA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO - CONFIGURAÇÃO DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE INDENIZAR
– CULPA CONCORRENTE QUE NÃO PODE SER AFASTADA SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS (...) Da mesma forma,
a prova testemunhal não teria o condão de afastar a patente responsabilidade do apelante pela ocorrência do sinistro, uma vez que demonstrado o nexo causal entre o dano sofrido pelo apelado e a falha do serviço por parte da Administração Municipal, pois a existência de ponte sem a devida conservação na estrada de sua alçada, desprovida de qualquer sinalização, já demonstra a omissão estatal
. (...)”
(TJMT, N.U 0001779-64.2012.8.11.0041 , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 08/03/2016, Publicado no DJE 15/03/2016) [Destaquei].

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO EM PONTE DE MADEIRA - FALTA DE SINALIZAÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DEVER DE INDENIZAR DANOS MATERIAIS INCONTROVERSOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. 2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 3. Evidenciado que o acidente ocorreu por culpa do Estado, que foi negligente ao deixar de conservar e sinalizar via pública de sua responsabilidade, resta configurado o nexo causal entre essa atitude omissiva e o dano sofrido pelo motorista, importando no indeclinável dever de ressarcir os danos causados. 4. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em abalo e sofrimento suficiente para gerar o dano moral. 5. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado. 6. Quanto à atualização da indenização por danos morais, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ. 7. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-MT 00040573020118110055 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 28/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 09/08/2021)”.

Dessa forma, concluo que ficou amplamente demonstrado no presente caso o
dano
sofrido pela parte recorrente, a omissão do ente municipal em não promover os reparos devidos na ponte, ou sinalizar o local com a informação sobre sua fragilidade (
conduta culposa
), bem como o
nexo de causalidade
, sendo, portanto, responsável pelos danos causados ao administrado.

Diante disso, passo ao exame dos pleitos indenizatórios.

Como cediço, a responsabilidade civil extracontratual é definida como a obrigação de reparar o dano imposto a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, conforme preconiza o artigo 186 do Código Civil.

Desse conceito, surgem os requisitos essenciais da reparação civil: a existência de uma conduta antijurídica, dolosa ou culposa; a incidência de um dano, de natureza patrimonial ou extrapatrimonial; e o nexo causal entre ambos.

Nesse contexto, sabe-se que, para a caracterização do dano moral, é necessária a demonstração de agravo anormal dirigido ao ofendido, que supere o mero aborrecimento ou desconforto, vindo a causar intenso sofrimento ou lesão incompatível com os direitos da personalidade que lhes são reconhecidos constitucionalmente.

A parte autora, ora apelante, comprovou as sequelas deixadas pelo acidente objeto da lide, bem como a realização de cirurgias para o seu restabelecimento.

Diante da gravidade dos fatos, o dano moral é incontestável.

Os elementos de prova mostram-se suficientes e adequados, não só para afirmar a omissão estatal e o nexo de causalidade, mas, também, para asseverar a existência da lesão que resultou em cirurgias, além do sofrimento físico e emocional suportado pela parte autora, este
in re ipsa
.

Ademais, como já exposto alhures, afastada a culpa exclusiva da vítima, pois o acidente foi provocado pelo fato de a estrutura de madeira estar completamente deteriorada, sendo indubitável a responsabilidade do ente estatal, uma vez que era seu dever oferecer condições de segurança para o tráfego de veículos.

Em síntese, não há como se afastar a responsabilidade civil do município recorrido diante dos fatos narrados na inicial, estando sobejamente configurado, no presente caso, o dano moral indenizável.

No mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência dominante deste Sodalício em casos análogos:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO EM PONTE DE MADEIRA - FALTA DE SINALIZAÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DEVER DE INDENIZAR DANOS MATERIAIS INCONTROVERSOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. 2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 3. Evidenciado que o acidente ocorreu por culpa do Estado, que foi negligente ao deixar de conservar e sinalizar via pública de sua responsabilidade, resta configurado o nexo causal entre essa atitude omissiva e o dano sofrido pelo motorista, importando no indeclinável dever de ressarcir os danos causados. 4. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em abalo e sofrimento suficiente para gerar o dano moral. 5. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado. 6. Quanto à atualização da indenização por danos morais, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ. 7. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-MT 00040573020118110055 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 28/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 09/08/2021)”.

Ultrapassadas tais considerações, passo ao exame do valor a ser arbitrado pelos danos morais.

No que pertine ao
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

No presente caso, concluo que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) está dentro dos paramentos da razoabilidade e proporcionalidade, sendo que, ao mesmo tempo em que repara o sofrimento da parte apelada, permite, em contrapartida, a reprovação da conduta específica da parte ré/apelante, além de levar em conta a situação econômico-financeira da parte demandante, não configurando o seu enriquecimento sem causa.

Além disso, está em consonância com o montante arbitrado em casos similares. Confira-se:

“RESPONSABILIDADE CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO POR FALTA DE MATERIAL. DANO MORAL DEVIDO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS SOBRE VALOR DA CONDENAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Incontroverso que o apelado, com fratura exposta, esperou por mais de 60 (sessenta) dias para realizar o procedimento cirúrgico, utilizando apenas de medicação para aliviar as dores. 2. O resultado danoso configura-se na angústia e prolongamento demasiado do sofrimento ao ter que aguardar mais de dois meses para realizar cirurgia de urgência. O nexo causal consubstancia-se no próprio atendimento precário, eis que a falta de equipamento “furadeira” inviabilizou o tratamento digno que o cidadão merece receber em retribuição aos impostos que paga. Dano moral configurado, indenização devida. 3. Valor da indenização reduzido para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), suficiente para reparar o abalo sofrido e cumprir o caráter punitivo, para evitar a repetição de ocorrências da mesma natureza. 4. Correção monetária e juros moratórios nos termos do Tema 810/STF. 5. Cabe reforma sobre os honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do artigo 85, § 2o, § 3o, inciso I do CPC/2015.

(TJ-MT - EMBDECCV: 00381522620148110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 06/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/05/2020)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEMORA NA REALIZAÇÃO DE EXAME E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – PERDA DA VISÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ - Recursos de Apelação do Munícipio de Nova Xavantina e da parte Autora desprovidos. Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso parcialmente provido. 1. A responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos se assenta na “falha do serviço”, é subjetiva, porquanto a ilicitude no comportamento omissivo é aferido sob a hipótese de os entes federativos deixarem de agir na forma da lei e como ela determina. 2. Comprovado o nexo de causalidade entre a conduta negligente do agente estatal, que não disponibilizou a cirurgia de vitrectomia no olho direito do Autor , cabe ao ente público arcar com o pagamento da indenização correspondente. 3. Restou comprovada a conduta omissiva e negligente do Estado de Mato Grosso e do Município de Nova Xavantina, os quais não cumpriram com a sua obrigação constitucional e nem a decisão judicial. 4. Considerando os montantes que têm sido arbitrados em casos similares, há de se manter o quantum de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado a título de indenização, por estar de acordo com a realidade dos autos, sobretudo sob as circunstâncias em o fato ocorreu, bem como em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ. 6. Recursos de Apelação do Munícipio de Nova Xavantina e da parte Autora desprovidos. Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso parcialmente provido.

(TJ-MT 00024074320128110012 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 15/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/09/2021)”.

Diante disso, fixo o valor da indenização moral em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

E, no que tange aos consectários legais, devem ser observados os temas 810/STF e 905/STJ, com incidência da correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir do evento danoso (Súmulas 54/STJ e 362/STJ).

Ademais, recentemente houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância aos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Prátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3o DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022).

“Embargos de declaração. Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021. Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1a Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO VOLTADO À ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DO ART. 7o. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (Grifo nosso).

Todavia, no que se refere aos danos materiais requeridos, razão não acompanha a parte autora/apelante.

Isso porque, no concernente aos danos materiais, consistentes no que a parte recorrente gastou com o conserto da motocicleta (danos emergentes) e, também, no ganho deixou de auferir (lucros cessantes), concluo que o pedido não merece acolhimento, pois
, ao contrário do que ocorre com a condenação à reparação moral, os danos materiais não podem ser concedidos com base em meras conjecturas ou expectativas.

Da análise do processo, não se verifica qualquer elemento de prova que coadune com as alegações da parte nesse ponto, uma vez que a parte autora não comprovou os gastos com o conserto do veículo, tampouco demonstrou a renda que percebia e, muito menos, explicou o porquê de ter requerido a quantia de 12.000,00 (doze mil reais) a título de lucros cessantes.

Os l
ucros cessantes
implicam na possibilidade real e concreta de lucros futuros, a qual não se efetivou em virtude do evento danoso. Portanto, para a caracterização dos
lucros cessantes,
exigida prova cabal, inconteste e inequívoca de realização de negócios jurídicos em andamento.

Assim, imprescindível a existência de provas e elementos objetivos a configurar tais
lucros cessantes
, não sendo admitidas apenas meras conjecturas, possibilidades ou expectativas.

E, não havendo prova cabal acerca do alegado dano material sofrido, a improcedência é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO – PRISÃO DE PESSOA DIVERSA DO MANDADO – PRISÃO ILEGAL QUE PERDUROU POR 7 (SETE) ANOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Evidente o dever de indenizar pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que a prisão do autor se deu de forma indevida e ilegal por falha dos agentes públicos com relação aos cuidados na devida identificação da pessoa que deveria ser segregada. Logo, não há falar em excludente por fato exclusivo de terceiro, o fato de o Autor possuir nome parecido com a pessoa, cujo mandado de prisão deveria ter sido expedido 2. Como regra geral, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme disciplina o art. 37, § 6o, da Carta Magna e, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade passa a ser subjetiva, ou seja, em caso de omissão do poder público ou ainda falha do serviço, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, deve a parte demonstrar, além do ato ou omissão, dano e nexo causal, comprovar a presença do dolo ou culpa. No caso em tela, incide a regra geral posto que trata-se de ato comissivo. 3. O dano moral, em casos de prisão ilegal, é in re ipsa, ou seja, advém do próprio ato, pois ofende de forma direta e frontal o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo, portanto, desnecessário, comprovar o abalo e dano propriamente dito. 4. Como é cediço, não existe em nosso ordenamento jurídico, critérios objetivos para fixar o montante do dano moral. Tem-se apenas alguns parâmetros, tais como: observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, condições sócio econômico e cultural das partes, extensão do dano, etc..., de tal modo que sirva como caráter pedagógico ao infrator do direito alheio, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito da parte vítima. 5. Lucros Cessantes. 6. Lucros cessantes implicam na possibilidade real e concreta de lucros futuros, a qual não se efetivou em virtude do evento danoso. 7. Nesse norte, para a caracterização dos lucros cessantes se exige prova cabal, inconteste, inequívoca de realização de negócios jurídicos em andamento. Assim, deve-se haver provas e elementos objetos a configuram tais lucros cessantes, não sendo admitido apenas meras conjecturas, possibilidades ou expectativas. 8. Recursos desprovidos.

(TJ-MT 10131285420188110003 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 19/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/05/2021)”.

Por derradeiro, em razão do provimento do apelo, deve ser invertido o ônus sucumbencial, não havendo que se falar em condenação da parte apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, por se tratar de fazenda pública municipal.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
C
ONHEÇO
do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela parte apelante nas razões recursais
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para julgar parcialmente procedentes os pedidos da parte autora/recorrente, condenando o município réu/apelado ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia que fixo em R$ 20.000,00,
com incidência da correção monetária, a partir do arbitramento e juros, a partir do evento danoso (Súmulas 54/STJ e 362/STJ), corrigidos com observância aos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, invertendo, ainda, o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024